Tribunal: STJ
Processo: 2261997-63.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791842 - SP(2024/0430199-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CESAR DE CAMARGO GALLI
ADVOGADOS
: TIAGO DUARTE DA CONCEIÇÃO - SP146094
DANIELA C. R. NOGUEIRA DUARTE DA CONCEIÇÃO - SP179870
AGRAVADO
: BANCO SELLER SA EM LIQUIDACAO
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE DE TERCEIRO PARA OPOR EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE FUNDADA EM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o especial
pelos óbices de inexistência de ofensa ao
do CPC, ausência de
art. 1.022
demonstração de vulneração dos dispositivos legais com incidência da Súmula n. 7
do STJ e falta de cotejo analítico para a alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial na qual foi
rejeitada exceção de pré-executividade apresentada por terceiro proprietário de
bem penhorado, por ilegitimidade e inadequação da via, com indicação de
embargos de terceiro como instrumento adequado.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
rejeição da exceção por ilegitimidade do terceiro e afastando o exame da
prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 1.022
por negativa de prestação jurisdicional e (ii) saber se o terceiro adquirente de
imóvel penhorado há quase 29 anos pode opor exceção de pré-executividade para
Documento eletrônico VDA56446330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 59c0d449-0d73-4497-bea9-4c7ad91d645f

reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria cognoscível de
ofício e aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão
enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia; rejeita-se, pois, a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. Reconhece-se que a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício e, quando aferível de plano, prescinde de dilação probatória,
legitimando o terceiro atingido por constrição a suscitar exceção de pré-
executividade para provocar o controle judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta, de forma fundamentada, as questões pertinentes ao litígio; 2. O terceiro
proprietário atingido por penhora possui legitimidade para opor exceção de pré-
executividade visando ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à análise da
constrição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1o, 8o, 17, 19, 525 § 11, 996, parágrafo
único, 1.022; CC,
LINDB,
o.
art. 193;
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, relatora Ministra
REsp n. 2.095.052/MS
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/8/2024;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
AREsp n. 2.037.830/RJ
em 26/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026 04/05/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 59c0d449-0d73-4497-bea9-4c7ad91d645f

Documento eletrônico VDA56446330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 59c0d449-0d73-4497-bea9-4c7ad91d645f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791842 - SP(2024/0430199-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CESAR DE CAMARGO GALLI
ADVOGADOS
: TIAGO DUARTE DA CONCEIÇÃO - SP146094
DANIELA C. R. NOGUEIRA DUARTE DA CONCEIÇÃO - SP179870
AGRAVADO
: BANCO SELLER SA EM LIQUIDACAO
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE DE TERCEIRO PARA OPOR EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE FUNDADA EM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o especial
pelos óbices de inexistência de ofensa ao
do CPC, ausência de
art. 1.022
demonstração de vulneração dos dispositivos legais com incidência da Súmula n. 7
do STJ e falta de cotejo analítico para a alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial na qual foi
rejeitada exceção de pré-executividade apresentada por terceiro proprietário de
bem penhorado, por ilegitimidade e inadequação da via, com indicação de
embargos de terceiro como instrumento adequado.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
rejeição da exceção por ilegitimidade do terceiro e afastando o exame da
prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 1.022
por negativa de prestação jurisdicional e (ii) saber se o terceiro adquirente de
imóvel penhorado há quase 29 anos pode opor exceção de pré-executividade para
Documento eletrônico VDA55516828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: ad5f7305-ae6d-4083-8dd4-948f2a3e73d9

reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria cognoscível de
ofício e aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão
enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia; rejeita-se, pois, a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. Reconhece-se que a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício e, quando aferível de plano, prescinde de dilação probatória,
legitimando o terceiro atingido por constrição a suscitar exceção de pré-
executividade para provocar o controle judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta, de forma fundamentada, as questões pertinentes ao litígio; 2. O terceiro
proprietário atingido por penhora possui legitimidade para opor exceção de pré-
executividade visando ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à análise da
constrição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1o, 8o, 17, 19, 525 § 11, 996, parágrafo
único, 1.022; CC,
LINDB,
o.
art. 193;
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 2.095.052/MS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/8/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em 26/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CÉSAR DE
CAMARGO GALLI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
ausência de ofensa ao
do Código de Processo Civil, por não
art. 1.022
demonstrada a vulneração dos dispositivos indicados com imposição do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, e por não comprovado o dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
§ 1o, do RISTJ (fls. 265-
art. 1.029,
c/c art. 255,
267).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55516828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: ad5f7305-ae6d-4083-8dd4-948f2a3e73d9

Contraminuta às fls. 331-340.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 103):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE APRESENTADA
POR TERCEIRO OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE EM FAVOR DO EXECUTADO. 1. Alegação do agravante, na
qualidade de terceiro interessado, de legitimidade para opor exceção de pré-
executividade, considerando o seu direito de adquirente do imóvel sobre o qual
incidiu penhora de fração. 2. Ilegitimidade. É vedado pleitear direito alheio em
nome próprio, exceto quando expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico
(art. 18 do
). 3. Preliminar de contraminuta. Alegação de falta de interesse
CPC/15
recursal diante de supressão de instância na análise do tema da prescrição. Tese
superada pelo reconhecimento da ilegitimidade da agravante para opor exceção de
pré-executividade, inviabilizando a análise das teses ali veiculadas, inclusive a
prescrição. 4. Decisão agravada em sintonia com a jurisprudência dominante deste
E. TJSP. 5. Recurso não provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
233):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastada a alegação de contradição
quanto à ilegitimidade do embargante, que não é parte no feito, para discutir
prescrição intercorrente por meio de exceção de pré-executividade. 2. Matérias
relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (
§
CPC/15, art. 489,
1o). 3. Embargos declaratórios têm fundamentação vinculada e, por isso, não podem
trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do
do
art. 1.022,
CPC/15,
ainda que para a finalidade de prequestionamento. 4. Pretensão infringente que
apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no
do
art. 1.022,
5. Embargos rejeitados.
CPC/15.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
negado aplicação sistemática ao ordenamento ao impedir terceiro de suscitar
prescrição por exceção de pré-executividade;
Documento eletrônico VDA55516828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: ad5f7305-ae6d-4083-8dd4-948f2a3e73d9

b) 8o, do Código de Processo Civil, já que a decisão teria contrariado os
fins sociais, a razoabilidade e a eficiência ao exigir embargos de terceiro quando a
matéria seria de ordem pública;
c) 17 e 19, I, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria afastado
o interesse e a legitimidade do proprietário do bem penhorado para buscar a
declaração de prescrição e cessação da constrição;
d) 525, II e § 11, do Código de Processo Civil, porquanto teria limitado
indevidamente a exceção de pré-executividade ao executado, vedando seu manejo
por terceiro em matéria cognoscível de ofício;
e) 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, visto que o
acórdão teria negado a legitimidade do terceiro prejudicado para atuar e defender
direito atingido por decisão na execução;
f) 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque a
solução adotada teria desconsiderado os fins sociais e o bem comum ao impor via
mais complexa para tutela do bem;
g) 193, do Código Civil, já que a prescrição poderia ser alegada por
quem dela se beneficia e o acórdão teria negado essa possibilidade ao recorrente;
h) 1.022, do Código de Processo Civil, porque haveria contradição
interna ao reconhecer a propriedade do bem e, simultaneamente, negar a
legitimidade para suscitar prescrição por exceção de pré-executividade, além de
omissão quanto aos arts. 1o, 8o, 17, 19, I, 525, § 11, 996, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, 5o da LINDB e 193 do Código Civil;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que terceiro não pode
suscitar prescrição intercorrente por exceção de pré-executividade e que a via
adequada seria embargos de terceiro, divergiu do entendimento firmado no
Documento eletrônico VDA55516828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: ad5f7305-ae6d-4083-8dd4-948f2a3e73d9

e de acórdãos do Tribunal de Justiça do Paraná (AI n.
REsp n. 1.522.093/MS
0017960-52.2013.8.16.0014) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (AI n.
0313645-89.2017.8.13.0000).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos apontados e a possibilidade de terceiro suscitar prescrição
intercorrente por exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da
penhora; requer ainda, subsidiariamente, o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para sanar os vícios do
do Código de Processo Civil ou,
art. 1.022
alternativamente, a reforma do acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 241-264.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por terceiro, em
execução de título extrajudicial, sob fundamento de ilegitimidade do excipiente
por não integrar o polo passivo e de inadequação da via, com a orientação de que a
tutela de terceiro se daria por embargos de terceiro (fls. 105-107).
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
No recurso especial a parte recorrente alega contradição e omissão,
porque o acórdão teria reconhecido a propriedade do bem penhorado e, ao mesmo
tempo, negado legitimidade para suscitar a prescrição por exceção de pré-
executividade, além de não enfrentar os arts. 1o, 8o, 17, 19, I, 525, § 11, 996,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, 5o da LINDB e 193 do Código Civil.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos mencionados, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
Documento eletrônico VDA55516828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: ad5f7305-ae6d-4083-8dd4-948f2a3e73d9

delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
O acórdão recorrido abordou, de forma explícita, a questão referente à
legitimidade para a oposição de exceção de pré-executividade concluindo que, por
se tratar de instrumento defensivo típico do executado, o terceiro interessado não
detém legitimidade, cabendo-lhe, para resguardar seus interesses, o manejo dos
embargos de terceiro.
Nota-se, da simples leitura das razões recursais, que as alegações de
omissão e contradição constituem, em realidade, mera discordância quanto à
interpretação da Corte de origem sobre o direito aplicável ao caso concreto, o que,
por óbvio, não constitui violação do artigo 1.022 do CPC.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 107-108):
“A exceção de pré-executividade, tal qual disposto pelo artigo 525, §11o, do
Código de Processo Civil, é um mecanismo por meio do qual questões relativas à
validade do procedimento executivo e dos atos executivos subsequentes são
arguidas pelo executado. Este, por sua vez, dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para
tal arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.
No caso em análise, a exceção foi apresentada por quem não é parte na
execução. Esta circunstância, por si só, desvela o inequívoco descabimento da
medida adotada, já que o terceiro interessado sequer possui legitimidade para
suscitar a prescrição da dívida do executado.
[...]
Em verdade, os embargos de terceiro são o instrumento processual adequado
pelo qual terceiros, alheios ao processo, podem proteger seus bens contra atos de
constrição ou ameaça originados de processo do qual não são parte. Assim, na
hipótese de qualquer controvérsia acerca da posse ou da propriedade de um bem
indevidamente penhorado, o instrumento correto a ser manejado pelo terceiro é, sem
dúvida, os embargos e não a exceção de pré- executividade”.
Esclareça-se, por fim, que o órgão colegiado não está obrigado a repelir
um a um os dispositivos legais enumerados no recurso, bastando que se atenha aos
pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se
mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões,
não haja a concordância das partes.
Documento eletrônico VDA55516828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: ad5f7305-ae6d-4083-8dd4-948f2a3e73d9

Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
" (AgInt no
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III - Arts. 1o, 8o, 17, 19, I e II, 525, II e § 11, 996, parágrafo único, do
Código de Processo Civil; 5o, da LINDB; e 193, do Código Civil
A recorrente afirma que, como adquirente do imóvel atingido pela
penhora há quase 29 anos, possui interesse jurídico direto em afastar a constrição
e, por isso, detém legitimidade para opor exceção de pré-executividade fundada
em prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública e aferível de
plano, sem necessidade de dilação probatória (fls. 171-181).
O acórdão recorrido concluiu pela ilegitimidade do terceiro para manejar
a exceção e indicou os embargos de terceiro como via adequada, razão pela qual
não ingressou no exame da prescrição (fls. 105-108).
Cediço que a prescrição intercorrente é questão de ordem pública,
cognoscível de ofício, e pode ser apreciada sem instrução probatória quando
fundada em dados processuais objetivos. Nesses casos, a exceção de pré-
executividade, de perfil incidental, é instrumento idôneo para provocar o controle
judicial.
Desta forma, o terceiro prejudicado que sofre constrição sobre bem de
sua titularidade ostenta interesse legítimo para suscitar, por simples petição, vícios
do processo executivo, quando a matéria seja verificável de plano.
O impedimento do manejo da exceção por terceiros interessados, a partir
de uma leitura restritiva do
§ 11, do Código de Processo Civil, não se
art. 525,
ajusta às hipóteses em que o juiz pode conhecer a questão ex officio.
Documento eletrônico VDA55516828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: ad5f7305-ae6d-4083-8dd4-948f2a3e73d9

Ora, se o vício é aferível de pronto e não demanda dilação probatória,
não há motivos para ignorar a provocação efetuada pelo sujeito afetado pela
constrição, ainda que este não figure no polo passivo. Impedir que o titular do bem
penhorado suscite prescrição intercorrente por via mais simples, mormente quando
já ultrapassado o prazo para oposição de embargos de terceiros, implicaria a
sujeitá-lo indefinidamente (no caso há quase 30 anos) a uma constrição
patrimonial indevida, quando esta poderia ser desconstituída a qualquer momento
por iniciativa do próprio juízo, o que não se harmoniza com os princípios
processuais da eficiência e razoabilidade.
Nesse sentido já decidiu esta Corte em casos semelhantes:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO. TERCEIRO
INTERESSADO. CONSTRIÇÃO DE BENS. EMBARGOS DE TERCEIRO.
1. Ação de execução da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
18/04/2023
16/10/2023.
2. O propósito recursal é decidir se o terceiro interessado possui legitimidade
para opor exceção de pré-executividade.
3. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal,
quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício
pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.
4. Por se tratar de instituto que trata de matéria passível de ser reconhecida de
ofício pelo julgador, não se vislumbra impedimento para que terceiros interessados
oponham exceção de pré-executividade.
5. Se a lei permite que os terceiros listados no
do CPC possam opor
art. 674
de embargos de terceiro, é razoável que também tenham legitimidade para opor
exceção de pré-executividade.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.095.052/MS,
julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. INTERESSE
JURÍDICO. TERCEIRO INTERESSADO. CONSTRIÇÃO DE BENS. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O terceiro interessado possui legitimidade para opor exceção de pré-
executividade, que versa sobre matéria passível de ser reconhecida de ofício pelo
Documento eletrônico VDA55516828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: ad5f7305-ae6d-4083-8dd4-948f2a3e73d9

julgador, pois, sendo um dos listados no
do CPC, poderia arguir essas
art. 674
matérias em embargos de terceiro.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.174.255/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.
Diante disso, reconhece-se a legitimidade do adquirente do imóvel
penhorado para opor exceção de pré-executividade, a fim de submeter ao juízo, a
análise da prescrição intercorrente.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de reconhecer a
legitimidade do recorrente para opor exceção de pré-executividade,
determinando a sua apreciação pelo juízo de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: ad5f7305-ae6d-4083-8dd4-948f2a3e73d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.791.842 / SP
Número Registro: 2024/0430199-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014881819958260114
114011995001488
1211995
14881819958260114
14881819958260114114011995001488
148818199582601141140119950014881211995
20230001098775
20240000272045
22619976320238260000
2261997632023826000050000
2724351995
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESAR DE CAMARGO GALLI
ADVOGADOS : TIAGO DUARTE DA CONCEIÇÃO - SP146094
DANIELA C. R. NOGUEIRA DUARTE DA CONCEIÇÃO - SP179870
AGRAVADO
: BANCO SELLER SA EM LIQUIDACAO
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADOS : FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA56426509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:01
Código de Controle do Documento: 096386f3-0dd7-4cb7-bf27-184c4c01d6e9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:01
Código de Controle do Documento: 096386f3-0dd7-4cb7-bf27-184c4c01d6e9